Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-62.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704533-62.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRACI DE BRITO CALDAS APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Tendo em vista o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da não surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, em seus arts. 9o e 10o, à apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição e os documentos de ID 54568341. Desembargador Eustáquio de Castro Relator